Tribunal: TJES
Processo: 5000537-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Vitória e pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em Ação Anulatória, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso da instituição financeira viola o princípio da dialeticidade; (ii) determinar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo para reduzir o valor de multa aplicada pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, à luz da Emenda Constitucional nº 136/2025; (iv) aferir a distribuição dos ônus sucumbenciais e o dever de reembolso das custas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. A repetição de argumentos já expostos não implica não conhecimento do recurso quando as razões demonstram o inconformismo e atacam os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

4)
MÉRITO: O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, o que inclui a aferição da compatibilidade do valor de multas com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso represente invasão no mérito administrativo.

5)
A sanção administrativa, embora legítima, deve guardar proporcionalidade com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A quantia arbitrada pela administração pública (R$ 57.272,39) exsurge excessiva e desproporcional em relação à conduta praticada e ao dano ao consumidor.

7)
A redução da penalidade para R$ 12.000,00, conforme determinado em primeira instância, atende aos critérios de razoabilidade e suficiência para desestimular novas práticas infrativas, sem configurar enriquecimento sem causa para a administração.

8)
Os consectários da mora sobre débitos fazendários devem observar a sistemática superveniente e cogente estabelecida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que incluiu os §§ 16 e 16-A ao art. 97 do ADCT, fixando a atualização pelo IPCA e juros simples de 2% a.a., ou a taxa Selic, se superior, devendo a sentença ser ajustada de ofício neste ponto.

9)
A redução substancial do valor da multa executada configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de sucumbência mínima por parte do ente público.

10)
A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não a exime do dever de reembolsar as despesas adiantadas pela parte vencedora, conforme estabelece o parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso
s

desprovido
s

e sentença parcialmente reformada
.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constitui controle de legalidade do ato, não configurando ofensa à separação dos poderes.

2. Submete-se a atualização dos débitos da Fazenda Pública à nova disciplina da Emenda Constitucional nº 136/2025 (§§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT), norma de aplicação cogente e superveniente que prevalece sobre a legislação infraconstitucional.

3. A redução expressiva do valor da sanção pecuniária em demanda anulatória caracteriza a sucumbência recíproca das partes, afastando a hipótese de sucumbência mínima da Fazenda Pública.

4. O benefício da isenção de custas não desobriga a Fazenda Pública de ressarcir o valor das despesas processuais adiantadas pela parte contrária, caso vencida.

Dispositivos relevantes citados
: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 97, §§ 16 e 16-A (incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025); Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 86 e art. 1.010, incisos II e III; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 25, II, e 28; Lei Municipal de Vitória n.º 4.452/97, art. 4º; Lei Municipal de Vitória n.º 5.248/2000, art. 2º; Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/2003, arts. 37, 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno Cível AI 024209002245; TJES, Apelação / Reexame Necessário 24070582622; TJES, Apelação Cível 50002897320208080024; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024190236463.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL

O ente público alega suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo da instituição financeira se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

Na espécie, o apelo do
Banco Votorantim
, ainda que refira teses já expostas, ataca a fundamentação sentencial.

Nesse sentido, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Do exposto
, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia a perquirir sobre a legalidade e o valor da multa aplicada pelo Procon do
Município de Vitória
no Processo Administrativo n.º 5133/2012, no valor originário de R$ 57.272,39, posteriormente reduzida para R$ 12.000,00 pelo douto juízo
a quo
.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para o caso, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
.

De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 1
2
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e
a
infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A sanção administrativa deve manter proporcionalidade com a infração cometida, de modo que, embora legal, pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade.
A redução da multa de R$46.622,87 para R$12.000,00 encontra amparo na jurisprudência da Corte, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de preservar o caráter sancionatório e pedagógico da medida.
A revisão judicial do valor da multa não caracteriza violação à súmula vinculante nº 10 do STF, pois não implicou declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma, mas mero controle de legalidade com base nos princípios aplicáveis ao caso concreto. A alegação de sucumbência mínima pelo Município é afastada, uma vez que a redução substancial do valor da multa configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Mantida a condenação ao reembolso proporcional das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem violação à cláusula da reserva de plenário. A redução do valor da sanção administrativa não exige o controle difuso de constitucionalidade da norma que a fundamenta. A existência de sucumbência recíproca afasta o reconhecimento da sucumbência mínima pela Fazenda Pública.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50002897320208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/mai/2025)

Vencido esse ponto, passo à análise dos consectários da mora.

Segundo se depreende, a sentença fixou correção monetária a partir da prolação da sentença, aplicando-se o índice IPCA-E, bem como juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data em que a embargante fora constituída em mora.

O
Município de Vitória

sustenta, em contrapartida, a necessidade de reforma do julgado para adequá-lo nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

A controvérsia, embora delimitada pelas partes, deve ser dirimida à luz de superveniente e cogente alteração do ordenamento.

A atualização dos débitos fazendários está disciplinada no § 16 e §16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025:

§ 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Com efeito, a matéria fora elevada ao patamar constitucional com o propósito de conferir isonomia, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das dívidas estatais e, assim, encerrar a controvérsia judicial sobre os índices de atualização aplicáveis.

Desse modo, a decisão do juízo
a quo
dissentiu da sistemática constitucional, razão pela qual a reforma é medida que se impõe.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao ente público quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, sucumbência recíproca, conforme entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Por fim, improcede o pedido de afastamento da condenação ao reembolso das custas, pois, embora a Fazenda Pública goze de isenção, tal benefício não afasta o dever previsto no parágrafo único do art. 39 da Lei 6.830/80: “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
e ambos os
recurso
s
e a ele
s

nego provimento.

Fixo, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, na forma da EC nº 136/2025.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos p
or ambos os
apelante s ao s patrono s da s parte s

adversas
em 2% (dois por cento), com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.